Tribunal: STF
Processo: ARE 1392029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, CAPUT E § 3°, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE EM GRAU RECURSAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ELEMENTOS PRESENTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE O BEM CONSTITUI RESIDÊNCIA DOS AGRAVANTES ATUALMENTE. EXECUTADOS, NO ENTANTO, QUE NÃO RESIDIAM NO BEM A ÉPOCA DA PENHORA E APENAS SE MUDARAM CINCO ANOS DEPOIS DA CONSTRIÇÃO. IMÓVEL, ADEMAIS, QUE FOI DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. EXCEÇÕES PREVISTAS NO INCISO V DO ART. 3º DA LEI Nº 8.009/90. EXECUTADOS QUE ERAM ÚNICOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL. ÔNUS DO PROPRIETÁRIO DE DEMONSTRAR QUE A FAMÍLIA NÃO SE BENEFICIOU DOS VALORES AUFERIDOS PELA PESSOA JURÍDICA POR MEIO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EXECUTADO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO EARESP 848.498/PR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso II; e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o art. 1º da Lei nº 8.009/90 determina que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraídas pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.



    No caso dos autos, os agravantes, JORGE BRAZ SILVA CARDOZO e MAGDA SILVA CARDOZO, demonstraram residir no imóvel em questão, visto que juntaram comprovantes de residência (mov. 1.20 e 59.3 – processo originário), fotos (movs. 1.17/1.19), além de outros documentos que corroboram a tese de que o bem de fato é utilizado para moradia do casal. Aliado a isso, também não pode passar despercebido que os recorrentes demonstraram não possuir outros imóveis (mov. 1.3).



    Assim sendo, tem-se que suficientemente comprovado que as partes residem no bem constrito.



    Ocorre que, conforme se observa das informações constantes na ata notarial acostada aos autos pelos próprios agravantes (mov. 1.2), estes residem no imóvel penhorado desde abril/2018, sendo que a penhora foi formalizada em 2011 e os executados foram intimados sobre a constrição em março/2013, portanto mais de cinco anos antes da data em que eles firmaram residência no local.



    Ou seja, conclui-se que o bem não recebia o respaldo legal da impenhorabilidade quando a penhora foi realizada e consolidada – visto que, à época, também não houve impugnação à penhora por parte dos devedores.



    (...)



    Não fosse isso, mister ressaltar que conforme se observa da matrícula do imóvel, o bem penhorado foi ofertado em garantia para cumprimento de contratos, sendo gravado por hipotecas de 1º e 2º grau em favor do banco exequente (mov. 1.21).



    Desse modo, a despeito das argumentações de que o bem penhorado é utilizado pela entidade familiar como moradia, considerando o disposto acima, não há como se declarar impenhorável o imóvel em questão, ante a exceção prevista no inciso V, do art. 3º, da Lei nº 8.009/90:



    Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:I – Revogado II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens;VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 



    Na forma como já ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, é indiscutível a possibilidade de se onerar o bem de família, oferecendo-o em garantia real hipotecária. A par da especial proteção conferida por lei ao instituto, a opção de fazê-lo está inserida no âmbito de liberdade e disponibilidade que detém o proprietário. Como tal, é baliza a ser considerada na interpretação da hipótese de exceção (REsp 1413717/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 950787 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 890), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 16/02/2017.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente